Tribunal: STF
Processo: ARE 1270797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LICENÇA A ADOTANTE. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE LIMITE DE IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. TEMA 782 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “Mandado de Segurança. Licença-adotante de crianças maiores de sete anos. Artigo 1º da Lei Complementar Estadual n. 367/84. Inconstitucionalidade afastada pelo Órgão Especial. Sentença reformada. Reexame necessário provido, prejudicado o recurso do impetrante” (fl. 45, e-doc. 6). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 10, e-doc. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade às normas constitucionais, não sendo atendida a previsão da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fl. 36, e-doc. 12). 
    4. O agravante argumenta que “o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário quando validou tratamento discriminatório de crianças adotadas em razão da sua idade e indeferiu licença adotante por esta razão com base em norma jurídica estadual, decidiu justamente pela validade de uma lei estadual e de ato da administração pública flagrantemente inconstitucionais. É este exatamente o motivo que justifica a interposição do recurso extraordinário, por tratar da hipótese prevista no artigo 102, inciso III, alínea ‘c’ da Constituição Federal” (fl. 41, e-doc. 12). 
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput, o inc. VI do § 3º e o § 6º do art. 227 e o inc. XVIII do § 7º do art. 229 da Constituição da República e requer “seja declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade do artigo 1º da Lei Complementar Estadual 367/84, a fim de que seja reconhecido o direito do recorrente de usufruir plenamente do direito constitucional da licença adotante, tanto em relação ao menor Kaique como em relação ao menor Natan, direito este negado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de SP” (fl. 6, e-doc. 8).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) o cerne da disputa está no limite de idade para concessão de licença ao adotante, e, respeitado o entendimento original, não há direito líquido e certo a ser amparado. 
    O art. 1º da Lei Complementar 367/84 dispõe: ‘O servidor público poderá obter licença de 180 (cento e oitenta) dias, com vencimentos ou remuneração integrais, quando adotar menor, de até sete anos de idade, ou quando obtiver judicialmente a sua guarda para fins de adoção’. A constitucionalidade desse dispositivo foi objeto de análise do C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0064850-44.2015.8.26.00001: (…).
      Isso considerado, como as crianças adotadas pelo impetrante tinham idade superior à prevista na lei tida por constitucional pelo C. Órgão Especial, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, motivo por que, com a devida vênia, entendo merecer reforma a r. sentença, para ser DENEGADA A SEGURANÇA” (fls. 46-48, e-doc. 6). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 778.889, Tema 782 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. Esta a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE. 1. A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. 2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas. 5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF. 6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CJF nº 30/2008. 7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7º, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante. 8. Tese da repercussão geral: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada” (DJe 1º.8.2016).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA ADOTANTE. PRAZO INFERIOR AO CONCEDIDO À GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 782. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 778.889-RG, de minha relatoria, firmou a seguinte tese: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. 2. O Tribunal de origem proferiu acórdão que se ajusta a tal entendimento firmado. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 982.460-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).
    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora